Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-49.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800265-49.2021.8.14.0007

APELANTE: FABRICIO VIEIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE INSUMO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA INDICIÁRIA E TESTEMUNHAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDIMENTO DA EMBARCAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da utilização de embarcação de sua propriedade para transporte de lidocaína destinada à preparação de entorpecentes. A defesa suscitou preliminares de incompetência territorial e inépcia da denúncia, postulou a absolvição por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria da pena, a restituição da embarcação e a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual decorrente da incompetência territorial do juízo; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao regime de cumprimento e à substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incompetência territorial possui natureza relativa e sua arguição tardia em sede recursal acarreta preclusão, prorrogando-se a competência do juízo que primeiro conheceu dos fatos.

4.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, admitindo a fixação da competência pelo local da apreensão ou pela prevenção, inexistindo demonstração de prejuízo apta a justificar a nulidade processual.

5.

A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados, individualiza a conduta atribuída ao acusado e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

6.

A superveniência de sentença condenatória, após ampla cognição judicial, esvazia a alegação de inépcia da denúncia.

7.

A apreensão de lidocaína, associada ao contexto fático apurado, comprova a materialidade do delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei de Drogas, por se tratar de insumo destinado à preparação de entorpecentes.

8.

Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se coerentes e harmônicos com os elementos documentais produzidos, constituindo suporte probatório idôneo para a condenação.

9.

A tentativa de transferência da embarcação logo após o início das diligências policiais enfraquece a versão defensiva e reforça os indícios de vinculação do apelante à atividade criminosa.

10.

A fundamentação genérica referente às consequências do crime não autoriza a exasperação da pena-base, por reproduzir circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas.

11.

A utilização de embarcação de grande porte para transporte de insumos ilícitos na região amazônica revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

12.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio da presunção de inocência e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

13.

Mantida a condenação e comprovada a utilização da embarcação como instrumento do delito, impõe-se o perdimento do bem em favor da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A incompetência territorial, por possuir natureza relativa, sujeita-se à preclusão quando não arguida no momento processual oportuno.

2.

A denúncia que descreve os fatos, suas circunstâncias e a participação do acusado satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP.

3.

A apreensão de insumo destinado à preparação de entorpecentes, associada ao contexto probatório, é suficiente para comprovar a materialidade do delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

4.

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por elementos documentais constituem prova apta a fundamentar condenação criminal.

5.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

6.

A utilização de embarcação para a prática do tráfico de drogas autoriza o seu perdimento em favor da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único. CPP, arts. 41 e 108. CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 1º, I, 33, § 4º, e 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.101.328/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.937.765/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.09.2022. STJ, REsp 1.166.299/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 03.09.2013. STJ, AgRg no HC 783.178/SP, Tema Repetitivo 1.139. TJPA, Recurso Especial nº 0820992-40.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.02.2026. TJPA, Apelação Criminal nº 0006741-44.2020.8.14.0049, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.04.2022. TJPA, Recurso Especial nº 0800343-31.2023.8.14.0053, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Tribunal Pleno, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 21526484) interposto por
FABRICIO VIEIRA ARAUJO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 19684249, retificada pela decisão de ID 19684274), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

A denúncia (ID 19684163), ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, narra que, em 07/12/2020, na Comunidade São Joaquim do Ituquara, Baião/PA, o denunciado, de forma consciente e voluntária, transportava matéria-prima (lidocaína) destinada à preparação de drogas ilícitas, utilizando-se de uma lancha de sua propriedade. A peça acusatória descreve que a investigação se iniciou após a apreensão da referida embarcação, abandonada sob suspeita de ter sido utilizada em crimes na região, incluindo um roubo a banco em Cametá/PA. A perícia realizada na lancha teria constatado a presença da substância, e as investigações apontaram o denunciado como proprietário do bem e o ligaram a outros indivíduos com histórico criminal.

A denúncia foi recebida em 26/10/2022 (ID 19684165). O réu apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (ID 19684174).

Durante a instrução processual, foram realizadas audiências nos dias 27/04/2023 e 31/10/2023 (IDs 19684208 e 19684237), nas quais foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público (ID 19684239) pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa (ID 19684244), por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação de penas mais brandas.

Sobreveio a sentença condenatória (ID 19684249), que foi parcialmente alterada após a oposição de embargos de declaração pela defesa (ID 19684258), resultando na pena acima mencionada (ID 19684274).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 21526484), arrazoando, em preliminar: a) a nulidade do feito por incompetência do juízo; b) a inépcia da denúncia; e c) a nulidade processual em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando ausência de materialidade delitiva e fragilidade das provas de autoria. Subsidiariamente, postula: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; c) o abrandamento do regime inicial; d) a
restituição da lancha
apreendida; e) a garantia do
direito de recorrer em liberdade
; e f) o
prequestionamento
de toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 22275592), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 25341744), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, sugerindo o redimensionamento da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele
conheço
.

2. PRELIMINARES

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo por incompetência do juízo e por inépcia da denúncia. Contudo, as teses não merecem prosperar.

2.1. Da Alegada Incompetência do Juízo

Sustenta o apelante que o Juízo de Concórdia do Pará seria incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que a apreensão da embarcação ocorreu na comarca de Baião/PA.

A competência definida pelo lugar da infração (
ratione loci
) possui natureza relativa. Conforme o art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta no prazo da defesa. No caso dos autos, a defesa permaneceu inerte, vindo a arguir a matéria apenas em sede de apelação, quando já operada a preclusão.

A inércia da parte em arguir a incompetência relativa no momento oportuno acarreta a prorrogação da competência do juízo que primeiro tomou conhecimento dos fatos. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARQUE DE CONTAINER. SOBREESTADIAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.). [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2101328 PA 2023/0361325-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) – destaquei.

Ademais, tratando-se o tráfico de crime permanente, a competência pode ser firmada tanto pelo local da apreensão quanto pela prevenção, não havendo prejuízo demonstrado pela defesa que justifique a anulação dos atos processuais. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME PERMANENTE.
[...]
Eventual incompetência territorial configura nulidade relativa, sujeita à preclusão e dependente da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0820992-40.2023.8.14.0401 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26/02/2026) – destaquei.

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência.

2.2. Da Alegada Inépcia da Denúncia

Aduz a defesa que a denúncia seria inepta por ser genérica e não individualizar a conduta do réu.

Sem razão, novamente. A peça acusatória (ID 19684163) descreve satisfatoriamente a conduta imputada, indicando que o apelante, na condição de proprietário, teria utilizado sua embarcação para transportar matéria-prima destinada à preparação de drogas. A narrativa contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Neste sentido:

"Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia"
(STJ - REsp 1.166.299/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013) – destaquei.

Este Tribunal também segue o mesmo posicionamento:

É cediço que a superveniência de sentença penal condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia
, conforme, de resto, vem decidindo a jurisprudência do STJ. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0006741-44.2020.8.14.0049 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 04/04/2022) – destaquei.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

3. MÉRITO

3.1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa postula a absolvição do apelante, argumentando, em síntese, que o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação, uma vez que: a) a materialidade do crime de tráfico não foi comprovada, pois não houve apreensão de droga ilícita, mas apenas do insumo lidocaína; e b) a autoria não foi demonstrada, pois nenhuma testemunha presenciou o réu em atividade criminosa ou o reconheceu.

Apesar da combatividade e da lógica da tese defensiva, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar. A análise conjunta e concatenada das provas documentais e orais revela a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria para manter o decreto condenatório.

3.1.1. Da Prova Oral Produzida

A controvérsia central reside na valoração dos indícios e das provas circunstanciais. Para tanto, é imperativo analisar detalhadamente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

As testemunhas de acusação, majoritariamente agentes policiais, apresentaram uma narrativa coesa sobre a origem e o desenvolvimento da investigação. O
Delegado de Polícia Civil EDSON RODRIGUES DE AZEVEDO
relatou em juízo que a investigação se iniciou após um assalto a banco em Cametá, com a informação de que uma lancha suspeita havia sido abandonada no município vizinho de Baião. Confirmou que as primeiras diligências apontaram um indivíduo de nome "JERBSON MILHOMENS" como a pessoa que deixou a embarcação no local e que, ao oficiar a Capitania dos Portos, descobriu que o proprietário registral era o apelante,
FABRÍCIO
. O delegado destacou o fato mais relevante para a imputação da autoria: a suspeita tentativa de transferência da propriedade logo após o início das diligências policiais.

Corroborando essa linha, o
Delegado LUÍS CARLOS DE MENEZES BARROS JÚNIOR
afirmou ter recebido denúncias de que a mesma embarcação era utilizada para "transportar droga" e "pessoas portando arma longa". Confirmou também a apreensão e a perícia que resultou positiva para lidocaína, explicando que se trata de "um produto utilizado naquele processo de química da cocaína".

O
Investigador de Polícia Civil JOÃO FERREIRA NETO
reforçou o elo entre a lancha e atividades criminosas, afirmando que a embarcação estava na posse de "JERBSON", indivíduo que, segundo a testemunha, "mexeu com o tráfico de droga e também ele era um dos cabeças, que era o disciplina".

Por outro lado, a defesa construiu uma narrativa de normalidade e boa-fé. O réu, em seu
interrogatório
, negou veementemente os fatos, e sua esposa,
ALICE RIBEIRO PENHA GOMES
, ouvida como informante, confirmou a versão, detalhando a rotina do apelante.

3.1.2. Da Análise do Conjunto Probatório (Materialidade e Autoria)

A
materialidade
, como já dito, está configurada. A apreensão do insumo lidocaína, conforme Laudo Pericial (ID 25977707), satisfaz a exigência do tipo penal do art. 33, § 1º, I, da Lei de Drogas, quando o contexto indica sua destinação à produção de entorpecentes, como no caso dos autos.

A
autoria
, por sua vez, deve ser extraída da análise crítica das narrativas conflitantes. Embora o apelante apresente uma versão dos fatos, sua história é fragilizada por inconsistências e "estranhas coincidências". O ponto nevrálgico é a cronologia da transferência da embarcação. Conforme os documentos dos autos, a transferência para Rodrigo foi efetivada apenas em
26/01/2021
, ou seja,
quinze dias após
a autoridade policial ter oficiado à Capitania dos Portos (em 11/01/2021) e descoberto que a lancha pertencia a Fabrício.

A alegação de que a demora se deu pela pandemia, embora plausível, não explica a súbita conclusão do processo administrativo justamente após o início da investigação formal. Tais circunstâncias, somadas, conferem um alto grau de inverossimilhança à versão defensiva.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes policiais, que se mostraram coerentes e em harmonia com as provas documentais, formam um alicerce probatório seguro. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer a validade de tal conjunto probatório para sustentar uma condenação, ainda que a autoria se extraia de indícios robustos:

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto
, que inclui a confissão do réu, depoimentos de testemunhas e de
policiais harmônicos entre si, que atestam as circunstâncias da apreensão da droga.
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800343-31.2023.8.14.0053 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Tribunal Pleno - Julgado em 03/02/2026) – destaquei.

No caso em tela, embora não haja confissão, o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Logo, a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

3.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, o recurso defensivo merece parcial acolhimento, em linha com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

3.2.1. Da Pena-Base

O magistrado sentenciante, após a decisão nos embargos, fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, valorando negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Contudo, a análise da circunstância judicial referente às
consequências do crime
foi realizada de forma genérica, ao mencionar "severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública". Tais fundamentos são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas e não podem ser utilizados para exasperar a pena-base sem a demonstração de um dano concreto que extrapole o resultado típico do delito, o que viola, inclusive, a
súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
mostra-se adequada, pois, de fato, a utilização de uma embarcação potente para o transporte de insumos pelos rios da região amazônica denota maior reprovabilidade e uma logística que dificulta a fiscalização estatal.

Assim, mantendo como desfavorável apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime),
redimensiono a pena-base, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3.2.2. Da Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado)

O juízo
a quo
afastou a aplicação da minorante sob o fundamento de que o apelante responde a outros processos criminais, o que indicaria dedicação a atividades criminosas.

Contudo, tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Conforme a
Súmula 444 do STJ
, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por coerência e para resguardar o princípio da presunção de não culpabilidade, tal entendimento também se aplica para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não pode, isoladamente, ser considerada como prova de dedicação a atividades criminosas. Conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.139):
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."
(AgRg no HC: 783178 SP 2022/0355118-3).

Dessa forma, sendo o réu primário e não havendo prova concreta de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa,
reconheço o direito do apelante à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
. Considerando as circunstâncias do delito, aplico a fração de redução em seu patamar intermediário de
1/3 (um terço)
.

Procedendo ao cálculo, reduzo a pena-base de 5 anos e 10 meses (ou 70 meses) em 1/3 (aproximadamente 23 meses e 10 dias), o que resulta em uma pena
de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. De forma proporcional, reduzo a pena de multa para
466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
.

3.2.3. Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena

Com a pena final fixada em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu primário,
modifico o regime inicial para o aberto
(art. 33, § 2º, 'c', do CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

3.3. Do Pedido de Restituição do Bem

A defesa requer a restituição da lancha. Contudo, uma vez mantida a condenação por tráfico e comprovado que a embarcação foi instrumento para a prática do delito, impõe-se a manutenção do seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.
Indefiro, pois, o pedido de restituição.

3.4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante respondeu ao processo em liberdade e assim interpôs seu recurso. A sentença de primeiro grau, inclusive, já lhe havia assegurado esse direito. Considerando a presente decisão, que abranda o regime prisional para o aberto e substitui a pena corporal, resta evidente a ausência de requisitos para a decretação de uma prisão cautelar. Desta forma,
fica mantido o direito do apelante de aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requer que todas as matérias suscitadas sejam consideradas prequestionadas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesse ponto, registro que todas as teses jurídicas e dispositivos legais invocados no recurso de apelação foram devida e exaustivamente analisados na fundamentação deste voto, encontrando-se a matéria, portanto, implicitamente prequestionada, o que atende à exigência para eventual acesso às Cortes Superiores.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim exclusivo de redimensionar a pena do apelante
FABRICIO VIEIRA ARAUJO
.

Reformo a dosimetria para: a) Reduzir a pena-base para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
; b) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3, tornando a pena
definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa
; c) Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; e d)
Substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Mantenho, no mais, todos os demais termos da r. sentença condenatória, inclusive o perdimento da embarcação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/06/2026